Tribunal: TJMT
Processo: 1055508-31.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055508-31.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. ART. 22, § 2o, DA L. 8.906/1994. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos interpostos contra sentença que reconheceu o direito ao arbitramento de honorários contratuais em favor da sociedade de advogados, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, fixando a verba em 4% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o art. 82, § 3o, do CPC autoriza o recolhimento das custas processuais ao final nas ações de arbitramento de honorários;

(ii) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita; e

(iii) saber se, diante da rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito, é cabível o arbitramento proporcional de honorários advocatícios quando comprovada a prestação parcial dos serviços.

III. Razões de decidir

3. O art. 82, § 3o, do CPC/2015, com a redação dada pela L. 15.109/2025, autoriza o recolhimento das custas ao final nas ações de cobrança de honorários, inclusive quando manejadas por arbitramento judicial, por se tratar de ação com conteúdo condenatório.

4. A sentença não extrapolou os limites da causa de pedir nem deferiu pedido diverso do constante da petição inicial, inexistindo julgamento extra petita.

5. A revogação unilateral e imotivada do mandato justifica o arbitramento proporcional de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994, especialmente quando comprovado o desempenho de atividades relevantes e contínuas, aptas a gerar resultado econômico à parte contratante.

6. O termo de quitação juntado aos autos não comprova pagamento integral, nem impede a cobrança de honorários referentes a serviços prestados após a data ali indicada, nos termos do art. 320 do CC.

7. O percentual de 4% sobre o valor das causas revela-se razoável, proporcional ao trabalho técnico-jurídico desenvolvido, e em consonância com os critérios de equidade previstos no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, e, também, pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Proc. no 1055508-31.2025.8.11.0041), ajuizada pelo primeiro apelante contra o segundo, julgou procedente o pedido inicial, arbitrando os honorários advocatícios em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas dos autos no s 0011137-70.2012.8.22.0001, 0013415-90.2013.8.11.0041 e 1010233-21.2017.8.11.0015, além de condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 317264354).

Em suas razões recursais (ID no 317264364), a Galera Mari e Advogados Associados suscita preliminar de pagamento das custas ao final do processo, nos termos do artigo 82, §3o do Código de Processo Civil.

No mérito, alega que o valor arbitrado na sentença apelada a título de honorários advocatícios não prestigiou os critérios legais, notadamente a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei no 8906/94, que determina obrigatória observância dos critérios estabelecidos no art. 85, do CPC à definição dos honorários advocatícios.

Alega que a presente ação não diz respeito apenas ao mero arbitramento de valores a título de honorários advocatícios, mas, primordialmente, sobre a

valorização do trabalho e o respeito à dignidade da pessoa humana, consagrados no sistema constitucional brasileiro como valores supremos da ordem jurídica, sendo certo que não ha dignidade no labor gratuito e na prestação de serviços sem a justa remuneração.

Esclarece que o trabalho não fora realizado “apenas” no âmbito judicial, mas, desenvolvido também administrativa e internamente, consistente na alimentação recorrente do sistema de gerenciamento de processos do banco, emissão de relatórios e elaboração pareceres técnicos, entre outras atribuições feitas unicamente pelos colaboradores do apelante, enfim, o zelo e a defesa dos interesses do apelado ia muito além do acompanhamento processual”, e, nessa perspectiva, afirma que a verba honorária arbitrada (24 mil reais) representa quantia aviltante ao se considerar o trabalho que desenvolveu ao longo dos anos e ao atual valor dos créditos objetos de cada execução.

Por fim, pede o provimento do recurso, para que, seja deferido o pedido de pagamento de custas processuais ao final do processo e, no mérito requer a reforma da sentença, com a consequente majoração dos honorários advocatícios arbitrados, de modo a compatibilizá-los com o trabalho desenvolvido, a relevância econômica das causas e o proveito auferido pelo recorrido.

A segunda apelação, interposta pelo Banco Bradesco S.A., insurge-se contra a sentença que reconheceu o direito da parte autora ao arbitramento de honorários advocatícios, fixando-os no montante de 4% sobre o valor da causa de cada demanda, nos termos do artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94.

Em suas razões, sustenta a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da adstrição, alegando que a decisão incorre em julgamento extra petita, ao reconhecer pretensão não deduzida na exordial, haja vista que a demanda, fundada na expectativa de recebimento decorrente do êxito em futuras ações executivas, foi interpretada pelo juízo a quo como se versasse sobre honorários proporcionais ao trabalho efetivamente desempenhado.

Ressalta que a remuneração já fora estipulada contratualmente, sendo descabido o arbitramento judicial, além de enfatizar a existência de termo de quitação e cláusulas contratuais que previam o perecimento do direito ao recebimento em caso de rescisão antecipada sem êxito.

Defende, ainda, que o contrato previa o pagamento de honorários apenas em casos de recuperação de crédito sob o patrocínio do apelado, condição não satisfeita, e que, por consequência, não há fundamento jurídico para a fixação de valores arbitrados, tratando-se de hipótese de ausência de causa jurídica para a condenação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, acolhida a questão preliminar suscitada, seja decretada a extinção do processo sem resolução do mérito, ou, alternativamente, seja reformada a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido autoral, ou, ao menos, “reduzido o valor da condenação”
(Cf. Id. no 317264368).

A Sociedade/autora ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. no 317264377, enquanto o Banco/réu contrarrazoou junto ao Id. no 317264376, ambos com postulações reciprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – pagamento das custas processuais ao final

Assiste razão ao autor/apelante.

Com efeito, o art. 82, § 3o, do CPC, recentemente incluído pela Lei no 15.109/2025, dispõe que:

“Nas ações de cobrança, por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais [...]”.

Tratando-se, no caso, de ação de arbitramento de honorários de natureza eminentemente condenatória, portanto equiparada à ação de cobrança, aplica-se o dispositivo, impondo-se o diferimento das custas processuais para o final do processo.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 82, § 3o, DO CPC. PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL SOBRE PROVIMENTO ADMINISTRATIVO LOCAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão que indeferiu o pedido de recolhimento das custas ao final do processo, formulado nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento de inaplicabilidade do art. 82, § 3o, do CPC e de vedação expressa constante no Provimento no 39/2020/CGJ-MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a norma do art. 82, § 3o, do CPC, com a redação introduzida pela Lei no 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas nas ações de arbitramento de honorários advocatícios;

(ii) saber se a norma federal prevalece sobre provimentos administrativos de origem estadual que estabeleçam interpretação diversa.

III. Razões de decidir

3. A interpretação literal e sistemática do art. 82, § 3o, do CPC evidencia que o diferimento das custas se aplica às ações de cobrança de honorários promovidas “por qualquer procedimento”, incluindo-se, nesse escopo, as ações de arbitramento com conteúdo condenatório.

4. A finalidade da norma é assegurar o amplo acesso à jurisdição para o advogado que postula em causa própria, impedindo que o adiantamento de custas inviabilize o exercício do direito creditício decorrente da atividade profissional.

5. Normas administrativas de caráter local, como o Provimento no 39/2020/CGJ-MT, não podem restringir direitos processuais expressamente previstos em lei federal, sob pena de afronta à hierarquia normativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para autorizar o recolhimento das custas processuais ao final da ação de arbitramento.

Tese de julgamento:

“1. O art. 82, § 3o, do CPC/2015, com redação dada pela Lei no 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas iniciais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório.

2. Normas administrativas locais não podem prevalecer sobre normas processuais federais.”

(N.U 1020187-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025)

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pela parte autora e
defiro
o pedido para que o pagamento das custas processuais seja realizado ao final do processo, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC.

Preliminar – Nulidade da sentença por julgamento
extra petita

No que tange à alegada nulidade da sentença por julgamento extra petita, não assiste razão ao apelante.

Constata-se que o pedido inicial foi claro ao pleitear o arbitramento judicial de honorários advocatícios pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual, nas demandas distribuídas sob os nos 0011137-70.2012.8.22.0001, 0013415-90.2013.8.11.0041 e 1010233-21.2017.8.11.0015.

A sentença limitou-se a arbitrar valor com base nesse fundamento, sem extrapolar ou inovar os limites traçados pela exordial.

Logo, não há que se falar em julgamento extra petita.

A propósito:

Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Arbitramento de Honorários Advocatícios. Cláusula "ad exitum". Rescisão contratual unilateral. Arbitramento judicial de honorários. Inexistência de julgamento extra petita. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 15.000,00 à sociedade de advogados autora, em decorrência do arbitramento de honorários após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito ("ad exitum").

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação e julgamento extra petita; (ii) avaliar a possibilidade de arbitramento de honorários em contrato que estipulava pagamento por êxito.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade na sentença, a qual está devidamente fundamentada, não havendo julgamento extra petita, pois a ação buscava o recebimento de honorários pelos serviços prestados, mesmo sem êxito.

4. Nos contratos com cláusula "ad exitum", a rescisão unilateral injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento de honorários pelo trabalho prestado até a rescisão, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do STJ.

5. O valor arbitrado foi fixado de forma justa e proporcional à atuação do escritório no período contratado, não cabendo sua redução.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

(N.U 1028387-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Logo,
rejeito
a referida preliminar.

Do Mérito

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o Escritório/autor e o Banco Bradesco/réu celebraram, em 19/02/2016, contrato de prestação de serviços jurídicos (cf. Id no 317263906), por meio do qual o primeiro foi constituído pelo segundo para atuar nas causas que lhe fossem encaminhadas.

Em decorrência dessa contratação, o Escritório passou a representar o Banco nos autos das ações no 0011137-70.2012.8.22.0001, 0013415-90.2013.8.11.0041 e 1010233-21.2017.8.11.0015, em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Sucedeu, porém, que, em 19/11/2020, o Banco rescindiu unilateralmente o contrato (cf. Id. no 290751914), e, por conta disso, o escritório deixou de receber os honorários referentes ao trabalho prestado nas citadas lides executivas, daí o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

Sobre o tema, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral e imotivada de contrato com cláusula
ad exitum
autoriza o arbitramento judicial proporcional de honorários advocatícios, desde que comprovada a prestação de serviço.

Nesse sentido, em recente precedente do STJ:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. MANDATO. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CABIMENTO. SÚMULA No 568/STJ.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser cabível o ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese em que há revogação imotivada do mandato judicial. Precedentes
.2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”

(AREsp n. 2.862.091/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025. - destaquei)

Esse é, a propósito, o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

“Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC no 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023).

“A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária”. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves - RAC no 1005496-18.2022.8.11.0041, julgado em 06/09/2023).

“É cabível arbitramento judicial de honorários em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.”

(TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- Rela. Desa. Serly Marcondes Alves - RAC no 1026565-09.2022.8.11.0041, Julgado em 27/09/2023)

Logo, o rompimento unilateral do contrato pelo mandante, antes da conclusão da demanda, inviabiliza o recebimento dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado.

No caso em apreço, o trabalho desempenhado pelo escritório autor envolveu a atuação em diversas ações judiciais, conforme descrito na sentença, evidenciando a efetiva execução das atividades contratadas até a data da rescisão, uma vez que não foram objeto de impugnação nos apelos em análise, o que justifica a procedência da demanda.

Registro que o Termo de Quitação firmado em 10 de março de 2020 refere-se apenas aos "
valores de honorários advocatícios e despesas de serviços jurídicos até 31 de dezembro de 2019
", sem especificar os valores quitados, o que contraria o disposto no art. 320 do Código Civil e não impede a cobrança dos honorários referentes aos serviços prestados posteriormente.

No tocante à fixação do
quantum
devido, é pacífico o entendimento de que, nas ações de arbitramento, a remuneração devida ao advogado deve ser estabelecida mediante apreciação equitativa, conforme previsto no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Tal critério deve ser aplicado observando-se os parâmetros delineados no § 2o do mesmo artigo, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, a sentença de origem descreve em detalhe os diversos atos praticados pelo recorrido, desde a propositura das ações até diligências em sistemas eletrônicos, manifestações técnicas, pesquisas patrimoniais e acompanhamento processual contínuo por mais de 08, 07 e 04 anos, respectivamente.

Trata-se de prestação de serviços que transcende o meramente formal ou esporádico, consubstanciando verdadeiro empenho técnico-jurídico e gerando expectativa legítima de retribuição. A revogação unilateral do contrato, próximo ao desfecho da execução, frustrou essa legítima expectativa, autorizando o arbitramento judicial proporcional.

Não se verifica, ademais, nulidade ou abusividade na fixação dos honorários em 4%
(quatro por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas,
que representa um percentual moderado, razoável e coerente com o serviço prestado, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar suscitada pelo Banco/apelante e, no mérito,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025